Tribunal: TJPA
Processo: 0805070-73.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805070-73.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais, implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

3.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária.

4.

Apelo conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que nos autos da Ação Previdenciária nº 0805070-73.2022.8.14.0051, interposta por DOMINGOS LOPES DE ALMEIDA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a conversão do benefício de auxilio acidente em aposentadoria por invalidez acidentária.

Em suma, a exordial esclarece que o autor que sofreu acidente de trabalho, sofrendo de fortes lombalgias, que o impossibilita para o trabalho de mecânico. Em decorrência disso, o requerente ingressou com solicitação de benefício de auxílio-acidente e posteriormente requereu auxílio-doença por acidente do trabalho, tendo o mesmo cessado os pagamentos a partir de 25/05/2015. Requereu a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez.

O Juízo de primeiro grau, com base no laudo pericial acostado, julgou procedente o feito.

Em face disto, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação, asseverando que houve prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o pagamento do auxílio doença cessou em 2015 e a ação somente foi interposta em 2021. Ao fim, requereu a reforma da decisão apelada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o custos iuris manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação interposta porque se faz presente os pressupostos de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), pelo que passo a apreciá-los.

Preliminarmente, insta frisar que o juízo a quo concedeu o direito a conversão do auxílio doença em aposentadoria em favor do apelado, motivo pelo qual o IGEPREV ingressou com o presente recurso alegando prescrição do fundo de direito, uma vez que o auxílio teria cessado em 25/02/2015 e o autor ingressado com a ação em 2021.

Pois bem. Entendo que não deve prosperar as alegações apelante, pelos motivos a seguir.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

É pacífico o entendimento de que, nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, como ocorre na hipótese dos autos, tem-se relação de natureza sucessiva, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ. Nesse sentido, a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017) . Grifei.

Desta forma, rejeito a preliminar levantada, pois não há que se falar em prescrição de fundo de direito do apelado e só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

MÉRITO

Como é sabido, a aposentadoria por invalidez é regulamentada pelo art. 42, §1º da Lei nº 8.213/1991. Vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Nesse sentido, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nessa condição.

Sabe-se que para a concessão de benefícios por incapacidade pressupõe a demonstração de alguns requisitos. E, de acordo com a jurisprudência pátria, nas ações em que se objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento, de regra, por meio da prova pericial.

Impende registrar que não tem efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert.

No presente caso, tem-se que o laudo (ID 15836750), emitido por perito judicial, concluiu que o apelado é portador de moléstia incapacitante CID M51.1- Hérnia discal lombar com radiculopatia, sendo um quadro clínico grave, progressivo, de difícil controle e limitante. No laudo, resta consignado que a incapacidade laborativa é definitiva para atividades diversas, inclusive trabalho braçal.

Corroborando com a sentença, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). TERMO INICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO, NO CASO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SER CONCEDIDA JUDICIALMENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2.

No caso, o segurado sofreu acidente de trabalho em 08/08/2002, devido a uma descarga elétrica de alta tensão.

3.

O laudo pericial produzido em Juízo concluiu que o apelado é portador de sequela de acidente de trabalho, não apresentando condições para exercer suas atividades laborais de eletricista e que a perturbação funcional implica em incapacidade total e permanente para o trabalho.

4.

Presente o requisito da incapacidade total e permanente para o trabalho, há substrato jurídico para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme preceitua a legislação previdenciária. Precedentes STJ.

5.

O termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial tem como termo inicial a data da citação válida.

6.

Apelo conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003934-89.2013.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/02/2019 )

Ante o exposto, conheço do recurso de APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024